Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733177-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESOJ MASSANI MENDONCA CAMARGOS IMPETRANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO em favor de ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS contra a prisão preventiva mantida na sentença proferida nos autos n. no 0703058-65.2023.8.07.0010 pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria -DF, negando o direito de recorrer em liberdade. O impetrante narrou que o paciente está preso no CDP II do Sistema Penitenciário do DF em razão de prisão em flagrante ocorrida no dia 04/04/2023, convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Alegou que o paciente foi condenado nos autos do processo supramencionado (0703058-65/2023) por receptação qualificada, cuja pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida no regime semiaberto, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Aduziu que a sentença carece de fundamentação nesse ponto, bem como em relação ao fato de ter deixado de aplicar medidas cautelaras diversas da prisão. Ponderou que a condenação foi inferior a 4 (quatro) anos, estabeleceu-se o regime semiaberto, contudo negou-se o direito de recorrer em liberdade. Ainda, que em relação ao corréu, condenado pelo mesmo crime e a mesma pena, foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Arguiu que a previsão dos artigos 316 e 319 do CPP é clara quanto a possibilidade de revogação da prisão preventiva, bem como de seu caráter excepcional. Apontou que os referidos dispositivos legais deixam claro ainda que a prisão preventiva é medida subsidiária e não pode ser decretada ou convertida sem que antes tenha sido imposta uma medida cautelar alternativa. Explanou que, por mais grave que possa ser a infração penal praticada, há de prevalecer o princípio da inocência e, consequentemente, o momento oportuno para o cumprimento da pena, se houver condenação, deve se dar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Destacou que, consoante entendimento do STJ, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Concluiu que, diante da ausência de fundamentação na sentença quanto à manutenção da prisão preventiva, deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ao final, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se o pedido liminar, para que seja revogada em definitivo a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, salienta-se que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta na denúncia (ID n. 155040081 autos de origem) que: “Em data que não se pode precisar, contudo ocorrido entre os dias 10 de março de 2023 e 04 de abril de 2023, nesta região administrativa de Santa Maria/DF, ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, com vontade livre e consciente, adquiriu e recebeu, no exercício de atividade comercial, sabendo serem produtos de crime, o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8607/GO, o veículo caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8637/GO, e o veículo trator Caterpillar 924 F laranja, bens descritos no auto de apreensão no 121/2023 – 33a DP. O acusado ainda vendeu para Valdemar Alves de Sousa, no exercício de atividade comercial, sabendo serem produtos de crime, os veículos caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8607/GO e caminhão VW 13-180 branco, placas NKG8637/GO. Consta dos autos que, no decorrer das investigações acerca do furto de veículos pertencentes à Prefeitura de Águas Lindas/GO (inquérito policial no 225/2023 – 1a DP de Águas Lindas/GO), policiais civis lograram êxito em localizar os veículos nos estabelecimentos comerciais dos acusados. No Ferro Velho do Galego, pertencente ao acusado Valdemar, foram localizados os dois caminhões. Já no estabelecimento Atual Reciclagem, pertencente ao acusado Esoj, foi localizado o trator Caterpillar. Ao ser indagado, Valdemar informou que adquiriu os dois veículos de Esoj na semana anterior pelo valor de R$ 200.000,00, sem nenhuma documentação. Ao ser indagado, Esoj informou que adquiriu os três veículos de “Zé do Norte”, duas semanas antes, pelo valor de R$ 165.000,00, sem nenhuma documentação. Ademais, admitiu que vendeu os dois caminhões a Valdemar. Diante disso, os acusados foram conduzidos à delegacia.” Na Audiência de Custódia (ID n. 154833730), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Em 06/07/2023, o Juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e manteve a custódia preventiva do acusado (ID n. 164527024). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrou-se o HC 0727476-97, ao qual foi negado provimento. Na sentença, o juiz assim manifestou-se sobre a manutenção da segregação cautelar: “(...) O sentenciado Esoj Massani se encontra preso cautelarmente e observo ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Logo, indefiro a libertação provisória e recomendo-o ao estabelecimento prisional adequado. Por se tratar de sentenciado preso preventivamente, em havendo interposição de recurso por qualquer das partes sem efeito suspensivo, extraia-se carta de sentença para execução provisória da pena privativa de liberdade, remetendo-a ao Juízo das Execuções Penais, consoante dispõe o art. 91, caput, do Provimento Geral da Corregedoria”. Observa-se que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da prisão. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, de regra, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal exigência também se aplica à segregação cautelar do réu na sentença condenatória, conforme dispõe o princípio da necessidade de fundamentação insculpido no parágrafo único do artigo 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 11.719/2008: “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.” Ressalta-se, ainda, que Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução. No caso, a simples menção na sentença de que persiste os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada não constitui fundamentação idônea para mantê-la na sentença. O paciente foi condenado a pena inferior a quatro anos, sendo estabelecido regime semiaberto em razão da reincidência. Conquanto o regime semiaberto, com dito, seja compatível com a prisão, no caso concreto não se vislumbre fundamentos para mantê-la. Não se vislumbra a presença do periculum libertatis. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar a ordem pública. Ressalta-se, ainda, que não se admite a prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o). Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). (HC n. 555.083/PR, Rel. Ministro RogerioSchietti, 6a T., DJe 13/5/2020)”. Conclui-se, portanto, que diante da ausência de fundamentação concreta da necessidade de manutenção da prisão preventiva, a permanência do paciente em estabelecimento prisional caracteriza-se como antecipação do cumprimento de penal, o que não se mostra legal, devendo o paciente ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para revogar a prisão preventiva e conceder ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, mediante o compromisso de comparecer em juízo sempre que determinado e em manter atualizado o seu endereço residencial. Concedo a esta decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem, dispenso informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator